Tribunal: TCU
Processo: 029.617/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 480/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Autoridade Portuária de Santos (SPA), ao Ministério de Portos e Aeroportos e ao representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.617/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Autoridade Portuária de Santos S.A. (44.837.524/0001-07). 1.2. Órgão: Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Evania Rodrigues Velloso Santana (OAB/SP 81.809) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.